Tribunal: STF
Processo: ARE 1539071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO



    - São José dos Campos - Desocupação Demolição - Loteamento irregular - Dano ambiental e urbanístico - Cumprimento de sentença - Realocação das pessoas que residem no local - Possibilidade:



    - Incumbe ao Município garantir o encaminhamento dos ocupantes para abrigos públicos ou adotar medidas eficazes para resguardar o direito à moradia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No acórdão da apelação, consignou-se que a obra não poderia ser feita sem licença da autoridade. Além disso, a perícia foi categórica ao afirmar a existência do risco de desmoronamento pelo perigo do colapso da estrutura de sustentação da casa.



    Convém salientar que o próprio juiz condicionou a desocupação forçada do imóvel ao acolhimento dos moradores em abrigo municipal (provisoriamente) ou a uma prestação que assegure o direito à moradia, tal como aluguel social, impondo ao Município o dever de “colocar à disposição da família aluguel-social, nos termos do Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, instituído pela Lei Municipal nº 8.558/2011 ou outra alternativa habitacional concreta ao requerido e sua família.”, determinação também mantida no acórdão, por incumbir ao município zelar pelo bem estar das pessoas em seu território, acomodando aqueles que ficarão sem teto, por meio dos recursos legais de que dispõe.



    No cumprimento de sentença, também se observou essa condicionante, tanto que o juiz, considerando o contido no título executivo, determinou que o Município providenciasse estudo social sobre todos os dois núcleos familiares que habitam a construção e informasse se estão incluídos em algum programa habitacional.



    Todavia, como por ele salientado, é realmente impertinente rediscutir matéria já apreciada no título executivo já transitado em julgado, acobertada pela coisa julgada.



    [...]



    Embora não se vislumbre óbice à desocupação e demolição, por se tratar de construção irregular, unifamiliar, e não de ocupação coletiva, imprescindível que se considere a situação de vulnerabilidade das famílias que residem no local.



    Por sinal, a própria sentença, mantida integralmente no acórdão, incumbiu expressamente ao agravado acolher os moradores em abrigo municipal (provisoriamente) ou a assegurar o direito à moradia, por meio de prestação destinada a resguardar o direito à moradia, tal como aluguel social.



    Logo, somente OBSERVO incumbir ao Município garantir a remoção do agravante e de seu núcleo familiar para abrigos públicos ou adotar medidas eficazes para resguardar o direito à moradia, conforme determinado na ADPF nº 828.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente